Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM DE PRIORIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Os honorários serão fixados obedecendo uma ordem de prioridade, ou seja, primeiro utiliza-se o valor da condenação. Somente se não houver condenação, incidirá sobre o valor do proveito econômico e, por fim, sobre o valor atribuído à causa.
3. Presente a condenação das rés, é incabível a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido pela procedência parcial do pedido, em descumprimento ao texto expresso do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Destaco, por fim, que a pretensão autoral é composta pelos pedidos de baixa na matrícula do gravame e de reparação material, no valor de R$ 72.661,00. Sendo apenas o último pedido provido, ainda que em valor inferior ao requerido, trata-se de sucumbência recíproca. Como se sabe, a aferição da sucumbência deve se dar com base na extensão do provimento dos pedidos deduzidos na petição inicial, e não puramente na grandeza econômica de cada um.
5. Apelação interposta pelos Autores provida. Unânime.